Tribunal: TJBA
Processo: 8002974-47.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002974-47.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO SOARES BARRETO

Advogado(s)
:
GABRIELLA BEATRIZ ROCHA MATOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INDEFERIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INDÉBITO. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por consumidor idoso contra instituição financeira, visando à anulação de contrato de empréstimo consignado supostamente não celebrado, à devolução dos valores descontados e à reparação moral. Sentença de improcedência com condenação por litigância de má-fé. Apelação interposta pelo autor requerendo a reforma do julgado, com reconhecimento de fraude na contratação, anulação do contrato, restituição em dobro do indébito, indenização por danos morais e afastamento da má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado impugnado é válido ou fraudulento; (ii) estabelecer se há direito à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais; (iii) determinar se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre consumidor e instituição financeira, conforme arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 e Súmula 297/STJ.

4.
Conforme entendimento do STJ no Tema 1.061, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe ao fornecedor o ônus de comprovar sua veracidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

5.
Indeferida inicialmente a prova pericial grafotécnica, houve reforma da sentença anterior e determinação de perícia, mas a parte ré, intimada para pagamento dos honorários, permaneceu inerte, resultando na preclusão da prova e na ausência de comprovação da validade do contrato.

6.
Demonstrada a cobrança indevida, é cabível a restituição em dobro dos valores, conforme interpretação atual do art. 42, parágrafo único, do CDC (Tema 929/STJ), que exige apenas conduta contrária à boa-fé objetiva.

7.
Configurada a falha na prestação de serviço e o dano moral in re ipsa, em virtude da contratação fraudulenta que ensejou descontos em benefício previdenciário, justifica-se a indenização de R$ 10.000,00.

8.
Não se verifica nos autos qualquer conduta dolosa ou maliciosa que justifique a condenação por litigância de má-fé, inexistindo violação ao art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8002974-47.2022.8.05.0078
, em que figuram como apelante
JOAO SOARES BARRETO
e como apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente